Tribunal: STF
Processo: ADI 5281
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA N. 94/2015 À CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA. ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: AMPLIAÇÃO POR PROPOSIÇÃO DE ORIGEM PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CADA ESTADO E AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. OFENSA À AL. D DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO § 5º DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIAR PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRARIEDADE À INDEPENDÊNCIA E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. É parte legítima ativa a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – Conamp porque representa na integralidade os membros do Ministério Público da União e dos Estados e satisfaz o requisito da pertinência entre as finalidades institucionais e o objeto desta ação. Precedentes.



    2. As leis complementares estaduais, pelas quais se estabelecem a organização, atribuições e estatuto dos respectivos Ministérios Públicos são de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado e devem observar o regramento geral definido pelas normas gerais previstas na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de iniciativa privativa do Presidente da República (al. d do inc. II do § 1º do art. 61 e § 5º do art. 128 da Constituição da República).



    3. Na Emenda Constitucional n. 94/2015 à Constituição de Rondônia, pela qual acrescentado o parágrafo único ao art. 99, elasteceram-se as atribuições previstas no inc. III do art. 29 da Lei n. 8.625/1993, reproduzidas no inc. II, item 15, do art. 45 da Lei Complementar rondoniense n. 93/1993.



    4. É formalmente inconstitucional a norma impugnada, pois usurpada iniciativa reservada pela Constituição da República ao chefe do Poder Executivo para tratar sobre normas gerais à organização do Ministério Público e versada sobre matéria reservada à lei complementar de iniciativa do chefe do Ministério Público estadual. Precedentes.



    5. A usurpação da competência de iniciativa legislativa conferida ao chefe do Ministério Público pela Constituição da República ofende a autonomia e a independência desse órgão, asseguradas pelo § 2º do art. 127 e pelo § 5º do art. 128 da Constituição da República.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda n. 94/2015 à Constituição de Rondônia, pela qual acrescentado o parágrafo único ao art. 99 dessa Constituição.